Tribunal: TJES
Processo: 0005603-43.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005603-43.2015.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOCIMAR BASSANI LEITE JUNIOR e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2.
Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0005603-43.2015.8.08.0030

RECORRENTE: JOCIMAR BASSANI LEITE JUNIOR, VINICIUS PLACIDES SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurgem-se os recorrentes contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que pronunciou os réus pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigo
s
121,
§2º
, inciso I
do CP e 14 da Lei n° 10.826/03
.

A irresignação limita-se a apontar a
ausência de indícios de autoria suficientes à pronuncia
, requerendo, subsidiariamente, a
exclusão das circunstâncias qualificadoras.

Sem razão o recorrente.

De acordo com a
denúncia
,

"Consta dos autos, que no dia 04/05/2015 por volta das 19:30 horas, na Rua Projetada, Distrito de Pontal de Ipiranga, Linhares-ES, os denunciados acompanhados de Reinaldo Viana Leite (falecido), com animus necandi e união de desígnios, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima DIEGO COUTO CORREA, que foram causa suficiente para levá-lo a óbito.

Apurou-se que na data dos fatos a vítima estava na Praça do Balneário de Pontal do Ipiranga, quando os denunciados se aproximaram a bordo de um veículo Fiat/Uno, sendo Reinaldo Viana Leite e o condutor. Neste momento, Reinaldo parou o carro e o denunciado JOCIMA desceu munido de um revólver calibre.38, momento em que efetuou cinco disparo de arma de fogo contra a vítima, enquanto os demais ficaram no carro aguardando o fim da empreitada criminosa.

Consta do caderno investigativo que após JOCIMAR efetuar os disparos retornou ao automóvel, saindo todos em alta velocidade no veículo que era guiado por Reinaldo. Extrai-se ainda dos autos, que arma de fogo utilizada no delito foi fornecida pelo denunciado VINICIUS que acompanhou e auxiliou seus comparsas durante a execução do crime, sendo este o responsável por deter e entregar a arma de fogo a seu comparsa antes do crime.

Durante a tentativa dos denunciados de saírem as pressas do local do crime, o meliante Reinaldo perdeu a direção do veículo e colidiu contra uma árvore as margens da pista. Diante do sinistro, o acusado JOCIMAR foi pedir socorro a polícia, oportunidade em que foi encontrado em posse do mesmo a arma do crime e logo em seguida o automóvel utilizado para a prática do delito foi localizado, com o sobrevivente VINICIUS no carona (ferido) e o condutor Reinaldo já falecido."

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
". Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de atestarem a inocência dos réus, apontam para o possível envolvimento dos mesmos nos crimes narrados na denúncia. Ao contrário do que se defende, a prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório, vigendo nesta fase o dever de submissão ao Tribunal do Júri diante dos indícios necessários
.

Ouvido na fase inquisitorial (
fl. 06
), o PM
José
A
lves de Oliveira

esclareceu os fatos conforme a denúncia, informando que após comunicação por meio do telefone 190, a guarnição deslocou-se até o local, constatando a vítima baleada. Destacou ainda, as informações repassadas por populares, dando conta de dois indivíduos que desceram de um veículo Fiat Uno, cor verde, e efetuaram disparos contra a vítima, se evadindo em seguida.

Ainda como relatado pelo policial, percorrendo o trecho Pontal do Ipiranga a Linhares, a guarnição se deparou com o réu Jolimar Bassani Leite Junior, ainda com a arma de fogo na cintura, apresentando várias escoriações pelo corpo, inclusive uma fratura exposta no pulso esquerdo. Disse ainda, que por ocasião do socorro prestado, o réu relatou ter sofrido uma queda de moto, o que gerou estranheza em face da ausência de qualquer motocicleta no local. Relatou a localização do veículo em uma estrada vicinal, em zona rural, onde estavam o condutor Reinaldo, já falecido, e Vinícius Placides Santos, em estado grave.

Frise-se, a alegação acerca da insuficiência de provas cai por terra diante da apreensão da arma de fogo utilizada pelos agentes no interior do veículo Fiat Uno, no qual foi constatada a existência de cinco cápsulas deflagradas, exatamente o número de disparos que atingiram a vítima.

No mesmo sentido, o depoimento do PM
Marcos Roberto Santos Gama
(fl. 08), que ratificou integralmente a versão de seu colega José Alves.

Quero dizer, com isso, que os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade.
Sem atestar a efetiva prática do crime pelos recorrentes, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, sob pena de ofensa à Constituição. (STJ AgRg no AREsp 273.862/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/04/2015)

Adverte a jurisprudência desta Corte que, em casos duvidosos e controvertidos, hipótese dos autos, deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
. (AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25/09/2014)

Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. (STJ, REsp 1547658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 07/12/2015)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.